Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo investigado com fundamento no art. 232 do RITJDFT em face de decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sua ex-namorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão foi proferida em conformidade com os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o magistrado singular, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem prorrogar as medidas protetivas de urgência por mais 6 (seis) meses, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
4. Ainda que a cautelar venha sendo cumprida pelo ora reclamante, o contexto de animosidade entre as partes, que frequentam o mesmo campus universitário, justifica a manutenção das cautelares para proteção psíquica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação improcedente.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 282; Lei Maria da Penha, arts. 5o e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027956, 0716968-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07/08/2025.